Tribunal: TJDFT
Processo: 0711923-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. SAÚDE. DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ENUNCIADO N. 93 DO CNJ. SOLICITAÇÃO PENDENTE. DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial que pugnava pela realização do procedimento cirúrgico HERNIOPLASTIA INCISIONAL. Em suas razões, apresenta considerações gerais sobre as normas constitucionais e infraconstitucionais que asseguram o direito à obtenção de serviços públicos de saúde, a serem prestados com eficiência e em prazo razoável. Sustenta que o Enunciado 93 do CNJ estabelece o prazo de 100 dias para realização de consultas médicas e exames não urgentes, o qual deve ser observado. Assevera que recebeu classificação amarelo - urgência no SISREG-DF, tendo em vista os riscos de agravamento do quadro geral de saúde e de diminuição da eficácia e da segurança dos resultados que podem ser obtidos com o tratamento de saúde que se faz necessário, caso haja demora no atendimento da pretensão. Requer, ao final, a reforma da sentença para determinar à parte recorrida que lhe forneça o procedimento cirúrgico de que necessita.

2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo recursal ante a gratuidade de justiça ora deferida por estarem presentes os requisitos para concessão do benefício (ID 61467991). Contrarrazões apresentadas (ID 61467994). Manifestação do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 62482710).

3. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo.

4. O Enunciado 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) dispõe que nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.

5. No caso em análise, restou comprovado que a parte recorrente foi diagnosticada com hérnia umbilical recidivada, apresentando quadro de inchaço e dor e necessita de procedimento cirúrgico, sendo incluída no SISREG na categoria de risco “amarelo-urgência” em 3/1/2024 (ID 61467980, pág. 5), há mais de cento e oitenta dias.

6. Verifica-se, portanto, a mora estatal ante a demora que extrapola a razoabilidade na espera da parte recorrente. O procedimento cirúrgico de que necessita a recorrente mostra-se essencial para o restabelecimento da sua saúde e seu bem-estar físico e mental, com significativa melhora na qualidade de vida. A recorrente não pode ser punida pela desídia do poder público em reajustar o sistema de saúde do Distrito Federal para atender a demanda da população, notoriamente vultosa, e que atinge de forma negativa a população mais carente, ferindo, de forma reiterada, seu direito constitucional de acesso à saúde.

7. A respeito da matéria, o STF já afirmou que a ineficiência administrativa, o descaso governamental com direitos básicos do cidadão, a incapacidade de gerir os recursos públicos, a incompetência na adequada implementação da programação orçamentária em tema de saúde pública, a falta de visão política na justa percepção, pelo administrador, do enorme significado social de que se reveste a saúde, a inoperância funcional dos gestores públicos na concretização das imposições constitucionais estabelecidas em favor das pessoas carentes, não podem nem devem representar obstáculos à execução, pelo Poder Público, notadamente pelo Estado, das normas inscritas nos arts. 5o e 196 da Constituição da República (cf. RE 581.352 AgR).

8. Não se ignora que a destinação de recursos públicos, demasiadamente escassos, instaura situações conflituosas e antagônicas, impondo ao Estado sua superação mediante opções por determinados valores em detrimento de outros, gerando a chamada “reserva do possível”. Todavia, essa não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações quando sua omissão puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais, como já afirmou o STF (cf. ADPF 45).

9. Não é razoável que a administração pública para não ser compelida, pela via judicial, a fornecer o tratamento utilize como justificativa os critérios de relevância de urgência, deixando a mercê de tratamento os demais pacientes, em injustificada omissão administrativa. Precedentes: Acórdão 1643377, 07659748820218070016, Relator: Edilson Enedino das Chagas, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no PJe: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1732662, 07152492720238070016, Relatora: Gabriela Jardon Guimarães Rosa de Faria, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no PJe: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar que o Distrito Federal forneça procedimento cirúrgico de HERNIOPLASTIA INCISIONAL, de que necessita a parte recorrente, no prazo máximo 60 (sessenta) dias, a contar da publicação do acórdão, sob pena de cominação de multa diária.

11. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 27 da Lei 12.153/2009 combinado com artigo 55 da Lei 9.099/95).

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.